Tribunal: TJMT
Processo: 0013989-67.2012.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013989-67.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Regime Estatutário, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SERGIO DE OLIVEIRA GIANELLI - CPF: 272.927.116-34 (APELADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA - CPF: 041.413.361-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DA MUNICIPALIDADE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RENDA, BENS E RECEBIMENTO DE CRÉDITO EXECUTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Revogação da gratuidade de justiça somente se mostra possível se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos
a posteriori
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
SÉRGIO DE OLIVEIRA GIANELLI

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face da sentença proferida nos autos n° 0013989-67.2012.811.0003, que julgou extinta a execução proposta pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Sérgio de Oliveira Gianelli, bem como julgou procedente a impugnação formulada pelo Município, para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, homologar o cálculo apresentado, fixando como valor devido o importe de R$ 116.263,07, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor em excesso da execução, os quais permanecerão suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência do Apelado não deve persistir, tendo em vista que o mesmo não se enquadra nas disposições legais para a concessão/manutenção da gratuidade de justiça.

Argumenta que o Apelado possui dois imóveis no município de Rondonópolis, logrou parcial êxito em sua pretensão na ação de cobrança e possui renda mensal que comprovam a sua capacidade econômica para arcar com as custas e honorários advocatícios, razão pela qual deve der revogado o benefício da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 8071530).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interporto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face da sentença proferida nos autos n° 0013989-67.2012.811.0003, que julgou extinta a execução proposta pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Sérgio de Oliveira Gianelli, bem como julgou procedente a impugnação formulada pelo Município, para reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, homologar o cálculo apresentado, fixando como valor devido o importe de R$ 116.263,07, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor em excesso da execução, os quais permanecerão suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

Cinge-se a controvérsia, no caso presente, em analisar a exigibilidade dos honorários advocatícias de sucumbência, diante da gratuidade de justiça concedida ao Apelado.

Analisando o autuado, verifica-se que a parte exequente/apelada litigou sob o pálio da gratuidade de justiça e, na sentença que julgou extinta a execução dos honorários e acolheu a impugnação à execução foi determinada a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência a ela imputado.

A gratuidade de justiça se encontra regulamentada pela Seção IV, do Capítulo II, do CPC, com as seguintes disposições:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)

Da sistemática estabelecida pelos parágrafos 2º e 3º do artigo supradito, a gratuidade de justiça, não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios oriundos da sucumbência, contudo, provoca a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos estipulado.

Ainda, consoante redação do artigo 99, § 3°, do Estatuto Processual, há presunção relativa de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento,
in verbis
:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tratando-se, assim, de presunção relativa, pode ser revogada se restar demonstrada modificação das condições ou não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

Da análise do autuado, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido em sede de agravo de instrumento (ID. 8071397), sob o fundamento de que o pagamento das despesas processuais implicaria em um desequilibro do orçamento do Apelado e prejuízos à sua família.

Posteriormente, na sentença que julgou o processo de conhecimento, restou mantida a gratuidade de justiça (ID. 8071399), não revogada em sede recursal (ID. 8071470).

Quando do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios pelo Município de Rondonópolis, o Apelante postulou pela revogação do benefício da gratuidade de justiça (ID. 8071495).

Colacionou, ao referido pedido, extrato de consulta ao portal da transparência do Município de Rondonópolis, no qual consta como Remuneração Bruta do Apelante o valor de R$ 10.679,43 e Remuneração Líquida a quantia de R$ 5.316,12.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de revogação da gratuidade de justiça, entendeu que não restou comprovada alteração nas circunstâncias que ensejaram a gratuidade de justiça ao Apelado. Vejamos:

“(...) Na hipótese, diferente do que alega o Município, verifica-se dos autos que Sergio percebe uma remuneração liquida em torno de R$ 5.500,00, conforme se depreende do documento de fls. 590.

Os documentos juntados aos autos apontam que a renda da parte autora se restringe a referida remuneração.

Assim, no caso em tela, o Município não comprovou a alteração do estado de miserabilidade que possibilitou o alcance do benefício.

Por esta razão, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

(...)

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3° do código de Processo Civil). (...)” (ID. 8071525).

Como se vê, apesar dos esforços do Apelante, não restou evidenciado nos autos a alteração da situação financeira do Apelado, a ensejar reconsideração sobre o estado de hipossuficiência que levou ao deferimento do benefício, mormente considerando os fundamentos apresentados no julgamento do agravo de instrumento (ID. 8071397) e renda líquida percebida pelo Apelado.

Ademais, cumpre destacar que, embora alegue que o Apelado possui dois bens imóveis, de valor venal que se aproxima de meio milhão de reais, tais informações e documentos foram apresentados somente nas razões de apelação.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que somente é garantida a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos, conforme estabelecem os artigos 434 e 435 do CPC,
in verbis
:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de junta-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Desse modo, de acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que claramente não é o caso dos autos.

Logo, a alegação dos fatos e juntada dos documentos pré-existentes, pelo Apelante, somente nas razões de Apelação, ou seja, após a prolação da sentença, não devem ser considerados novos, em especial quando o Apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para demora na apresentação dos referidos documentos, os quais constam nos seus bancos de dados.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. (AgInt no Agravo Em Recurso Especial n. 1.302.878 – RS – Relator Min. Raul Araújo – Julgado em 17/09/2019).

De igual modo, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA – DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES). 3. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação. (N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/02/2021, publicado no DJE 06/02/2021).

Assim, não tendo sido apresentada a documentação no momento processual próprio, impossível o conhecimento de documentos acostados ao feito apenas em recurso de apelação, haja vista não se tratar de documentos novos ou de difícil obtenção, mormente quando produzidos e armazenados em bancos de dados do Apelante.

Além disso, quando ao alegado deferimento do crédito executado nos autos, tal, por si só não afasta a hipossuficiência deferida, principalmente porque não comprovado o seu recebimento pela parte.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida e a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência imposto a parte apelada, devido ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022